Tribunal: TCU
Processo: 044.381/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 940/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.381/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurelio Ferreira Francklin Ribeiro (XXX.615.778-XX); Cleyton Felipe dos Reis da Conceicao (XXX.218.598-XX); Isaac de Moura Pimenta (XXX.536.438-XX); Jose Celso Marcelino Junior (XXX.067.758-XX); Kauan Alan da Silva Oliveira (XXX.918.578-XX); Marcos Paulo Rolim Gomes da Silva (XXX.197.308-XX); Matheus Sebastiao Barbosa de Jesus (XXX.632.888-XX); Maycon Alexandre dos Santos Silva (XXX.164.048-XX); Thiago Henrique Freire de Jesus (XXX.599.888-XX); William Vitor Andrew da Silva Souza (XXX.603.268-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.